Tribunal: TJMT
Processo: 0001085-31.2015.8.11.0093
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001085-31.2015.8.11.0093
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abuso de Poder]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), EURIDES CALIXTO - CPF: 058.774.558-42 (EMBARGADO), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), ADRIANA CORDOBA FRUTO - CPF: 960.202.101-20 (ADVOGADO), JAQUELINE DIAS CALIXTO - CPF: 060.002.211-00 (EMBARGADO), RENAN CALIXTO - CPF: 043.681.431-59 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITO INFRINGENTES

E M E N T A

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
EURIDES CALIXTO E OUTROS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ABUSO DE PODER – ESCRIVÃO DE POLÍCIA – AGRESSÃO CONFIGURADA – ATO PRATICADOS POR INTERESSE DE PARTICULARES – DEVER DO ESTADO EM INDENIZAR -
ARGUIÇÃO DE OMISSÃO – CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS -
CONSECTÁRIOS LEGAIS - OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ, ALÉM DA EC 103/2021.

1. Analisando detidamente os autos, tem-se que o merece acolhimento os Embargos de Declaração opostos pela parte Embargante, uma vez que não foram consideradas as alterações trazidas pela ECA 103/2021, no que se refere à correção monetária e juros de mora.

2. À luz dos Temas 810/STF e 905/STJ e da alteração constitucional introduzida pela Emenda Constitucional nº 113/2021, sobre as condenações judiciais de natureza administrativa em geral da Fazenda Pública incidem correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pelo índice oficial da caderneta de poupança até a data de 08/12/2021, após o que é aplicável apenas a SELIC, nos moldes da Emenda Constitucional nº 113/2021.

3. Embargos de Declaração Acolhidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o Acórdão proferido por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade negou provimento ao Recurso de Apelação, interposto contra a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais identificada pela numeração única: 0001085-31.2015.8.11.0093, movida por
EURIDES CALIXTO E OUTROS
, na qual o Juízo “a quo” julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte Requerida ora Apelante ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais (Id: 134577719).

Inconformada, a parte Embargante sustenta que essa Colenda Câmara incorreu em omissão, alegando que o índice de juros e correção monetária que deve ser utilizado no presente caso, é a Taxa Selic.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos Embargos Declaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados (Id: 168538650).

Por sua vez, a parte Embargada apresentou Contrarrazões (Id: 168881173), requerendo o não acolhimento dos Embargos Declaratórios.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do Art. 178 do Novo Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o Acórdão proferido por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade negou provimento ao Recurso de Apelação, interposto contra a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, movida por
EURIDES CALIXTO E OUTROS
, almejando que os juros e correção monetária sejam aplicados de acordo com o Recurso Extraordinário nº 870.947/SE (Tema 810).

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

No caso em questão, é evidente que a parte Embargante possui fundamentos válidos, uma vez que o Acórdão determinou o uso de índice para juros e correção monetária baseado exclusivamente na aplicação dos Temas 910 do Supremo Tribunal Federal (STF) e 905 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Não obstante, é de conhecimento que com a promulgação da Emenda Constitucional n° 113/2021, a norma de aplicação imediata nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, resultará na incidência, em única ocasião, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic.

Nesse sentido, torna-se evidente que o que deve ser observado é o disposto nos Temas 910 do Supremo Tribunal Federal (STF) e 905 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), os quais estabelecem que a correção monetária seja atualizada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e os juros de mora pelo índice oficial da caderneta de poupança até a data de 08/12/2021.

Após essa data,
passa a ser aplicável somente a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC)
, de acordo com as disposições da
Emenda Constitucional nº 113/2021
.

A propósito, vejamos como esse Sodalício tem decidido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – SENTENÇA QUE NÃO FIXA OS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE A CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA –
APLICAÇÃO DO REGRAMENTO CONTIDO NOS TEMAS 810/STF E 905/STJ E DA EC 113/2021 ATÉ A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO
– SUSPENSÃO DA FLUÊNCIA DOS JUROS DE MORA NO PERÍODO ENTRE A EXPEDIÇÃO E O PAGAMENTO DO PRECATÓRIO (GRAÇA CONSTITUCIONAL) – TEMA 1.037/STF. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1.
À luz dos Temas 810/STF e 905/STJ e da alteração constitucional introduzida pela Emenda Constitucional nº 113/2021, sobre as condenações judiciais de natureza administrativa em geral da Fazenda Pública incidem correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pelo índice oficial da caderneta de poupança até a data de 08/12/2021, após o que é aplicável apenas a SELIC, nos moldes da Emenda Constitucional nº 113/2021.
2. Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada à luz da Súmula Vinculante 17 e do art. 100 da Constituição Federal, a correção monetária incide sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública até o efetivo pagamento do precatório judicial ou requisição de pequeno valor. Já os juros de mora incidem desde os marcos fixados no título executivo até a expedição do precatório ou requisição de pequeno valor, quando, no caso dos precatórios, terão sua fluência suspensa pelo período chamado de graça constitucional, ao final do qual, caso não tenha havido o devido pagamento, voltam a ser contabilizados. 3. A teor do Tema 1.037/STF, “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’.” (N.U 0001817-88.2014.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023) (destaquei)

Ante ao exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração, tão somente para alterar
os índices dos consectários legais
, que deverão observar
os parâmetros dos Temas 810 do STF e 905 do STJ até 08/12/2021
, após o que deverá incidir somente
a Taxa Selic
como fator de
atualização monetária e juros de mora
, nos termos da EC n.º 113/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023